Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONVOCAÇÃO. LICITANTE REMANESCENTE. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de imposição de óbice à produção de efeitos, pelo do ato administrativo impugnado, com o subsequente impedimento do início da execução do serviço em questão pela licitante remanescente.

2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. No caso dos autos, a despeito do que tenta fazer crer a autoridade apelada, percebe-se que, em suas razões recursais, a sociedade empresária impetrante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entendem que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado.

3. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais. 3.1. A tutela específica passível de concessão no procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 3.2. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes.

4. Os documentos técnicos que acompanham a petição inicial foram produzidos unilateralmente pela impetrante. 4.1. A esse respeito deve ser observada a aficária da regra prevista no art. 408 do CPC. 4.2. Nos moldes do art. 472 do CPC pode haver, na seara do procedimento comum, a valoração de documento de natureza técnica, em caráter supletivo à própria prova pericial eventualmente produzida, desde que as circunstâncias reinantes nos autos não recomendem outra linha de atuação judicial. 4.3. É justamente por essa razão o comando no sentido de que "o juiz poderá dispensar" a produção de prova pericial. 4.4. Esse preceito normativo, que rende as devidas homenagens ao princípio da persuasão racional, tem aplicabilidade apenas nas situações procedimentais que admitam dilação probatória. 4.5. No caso em deslinde, no entanto, deve ser aplicada a parêmia latina lex specialis derogat lege generalis, pois o preceito normativo previsto no art. 1o, caput, da LMS, é imperativo ao dispor que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo...". 4.6. A existência dos referidos documentos técnicos, nos autos, seria relevante, reitere-se, no procedimento comum, mas o respectivo meio probatório não é idôneo no procedimento especial ora em curso, pois, em virtude do caráter supletivo das provas técnicas aludidas, à discrição do julgador, não pode ser o documento técnico admitido em situações que requerem expressamente a demonstração, desde o início, da liquidez e da certeza que qualificariam a situação jurídica ostentada pela impetrante. 4.7. Assim, não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. 4.8. O rito sumário especial aplicável ao Mandado de Segurança não permite que eventuais questões de fato controvertidas sejam objeto de dilação probatória.

5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.